Tribunal: CARF
Processo: 17546.000540/2007-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LEONARDO HENRIQUE PIRES LOPES
Assuntos: Outros imposto e contrib federais adm p/ SRF - ação fiscal
Data de julgamento: 2025-05-28

Inteiro teor:
OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Datado fato gerador: 31/12/2004
RECURSO. MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. IMPOSSIBILIDADE DE PRONUNCIAMENTO DO JULGADOR. PRECLUSÃO PROCESSUAL Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente contestada pela parte, acarretando na impossibilidade de conhecimento pelo julgador das razões de lançamento correlatas, em virtude da ocorrência da preclusão processual.
JUROS DE MORA. TAXA SELIC. APLICAÇÃO À COBRANÇA DE TRIBUTOS. Súmula do Segundo Conselho de Contribuintes diz que é cabível a cobrança de juros de mora sobre os débitos para com a União decorrentes de tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil com base na taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia -SELIC para títulos federais.
MULTA MORATÓRIA. Em conformidade com o artigo 35, da Lei 8.212/91, a contribuição social previdenciária está sujeita à multa de mora, na hipótese de recolhimento em atraso.
Recurso Voluntário Negado
Crédito Tributário Mantido

ACORDAM os membros da 3a Câmara / 1a Turma Ordinária da Segunda Seção de Julgamento, por unanimidade de votos, rejeitar as preliminares suscitadas e, no mérito, em negar provimento ao recurso, nos termos do voto do(a) Relator(a ).